Tribunal: STF
Processo: ARE 708067
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Embora esta Corte tenha estabelecido critérios aptos a orientar a definição do tributo a ser cobrado nas hipóteses de industrialização por encomenda, cabe apenas ao Tribunal de origem verificar as características fáticas existentes em cada caso concreto, de modo a definir a correta incidência tributária. Mostra-se aplicável a Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.